Tribunal: TJMT
Processo: 1020394-62.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020394-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA –
ÁREA DE USO ALTERNATIVO DO SOLO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – EMBARGO DA ÁREA – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – MANTIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Valdecir Gazziero, contra a decisão, proferida por este Relator, que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1020394-62.2022.8.11.0000, para sustar a decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que concedeu a medida liminar requerida nos autos da ação de base (Processo n. 1016366-06.2022.8.11.0015) e suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 220341311 e n. 210342526.

O Agravante sustenta, em resumo, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, pois, segundo entende, o embargo promovido pela autoridade ambiental ocorreu em “fração passível de abertura, já delimitada no processo do CAR”, de modo “que não há fundamento para a restrição imposta, posto que viola regular direito de propriedade concedido por lei ao proprietário rural”.

Argumentou, ainda, que, “como forma de sacramentar o direito do recorrente, em recente atualização da legislação estadual, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual 1.436/2022, onde o assunto encimado (impossibilidade de embargo em área passível de conversão) passou a ser regulamentado de forma expressa, prevendo a impossibilidade de ser embargada área quando ela não se tratar de preservação permanente ou de reserva legal”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, “a fim de reformar a decisão agravada e manter a suspensão dos Termos de Embargo nº 220341311 e 210342526, tendo em vista incidir sobre o perímetro passível de conversão da propriedade fiscalizada, ou seja, a fração de 20% (vinte por cento), de que trata o artigo 12 , I, do Código Florestal, na forma, repita-se, do artigo 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436 de 2022”.

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Valdecir Gazziero ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1020394-62.2022.8.11.0000 e sustou a decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que concedeu a medida liminar requerida nos autos da ação de base (Processo n. 1016366-06.2022.8.11.0015) e suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 220341311 e n. 210342526.

Conforme o noticiado pelo Agravante,

O feito de origem se trata de ação ordinária com pedido de tutela provisória movida pelo autor, ora agravante, em face do Estado de Mato Grosso, órgão agravado, tendo como pedido liminar a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo nº 220341311 e 210342526, oriundos da SEMA-MT.

Para sustentar o pleito inicial, o recorrente levou ao conhecimento do juízo de piso que o referido órgão ambiental estadual, nos dias 26.10.2021 e 14.06.2022, embargou sua propriedade rural, motivado por supostamente impedir a regeneração natural em 283,39 hectares de floresta, e fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão competente.

Ao decidir o pedido de urgência, o Juízo
a quo
deferiu a antecipação da tutela e suspendeu os efeitos dos referidos embargos.

O Estado de Mato Grosso, diante da referida decisão, interpôs o Recurso e Agravo de Instrumento, sobre o fundamento, em síntese, de que o local embargado cuida-se de área de uso alternativo do solo (AUAS) que, para a supressão de vegetação nativa, exige autorização do órgão ambiental competente, a qual não foi apresentada pelo Recorrente, o que faz com que sua atividade esteja em desacordo com as normas ambientais.

Em contato inaugural com o Recurso, deferi a antecipação da tutela recursal, para sustar a decisão
a quo
.

Contra esse
decisum
, insurge-se, agora, o Agravante, por meio do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Malgrado os argumentos recursais, sabe-se que as áreas consolidadas exigem, dentre outros critérios, que a antropização tenha ocorrido em momento anterior a 22/07/2008, nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei Federal n. 12.651/2012, exigência esta replicada pela legislação estadual (art. 48, do Decreto estadual n. 1.031/2017).

Ocorre que, na espécie, não há elementos seguros de que
a antropização da área embargada ocorreu antes de 22/07/2008, razão pela qual foi considerada como área de uso alternativo do solo.

Desse modo, quanto às áreas de uso alternativo do solo (AUAS), cabe destacar que o inc. II do § 4º do art. 26 da Lei n. 12.651/2012, exige que a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo seja precedida de autorização do órgão ambiental competente. Confira-se:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

(...)

§ 4º O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel;

II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4º do art. 33; III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;

IV - o uso alternativo da área a ser desmatada.

E, no caso dos autos, consta no Relatório Técnico da Superintendência de Fiscalização da SEMA que:

(...) Em consulta a base de dados de navegação, verificou-se a inexistência de qualquer tipo e autorização ou licença ambiental na área.

(...)

No local, a equipe constatou a supressão da regeneração nativa com a ‘limpeza e destoca’ para a consequente instalação de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ou autorização do órgão sobre o polígono relativo a uma área de 283,39 hectares.

Assim, além da ausência de autorização para a supressão da vegetação,
também foi constatado o exercício de agricultura na área – atividade potencialmente poluidora e que, portanto, exige prévia autorização do órgão ambiental – conforme se observa do Relatório Técnico n. 0339/CFFL/SUF/SEMA/2021 (id. 95831654).

Desse modo, o
embargo da área foi consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelecem, respectivamente:

Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

(...)

Art. 6º – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Valdecir Gazziero
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023